Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702425-64.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO SERGIO ANTONIO DA CRUZ APELADO: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE: PAULO SERGIO ANTONIO DA CRUZ, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade arguida em sede de contrarrazões (ID 38129728). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator